Tribunal: TJBA
Processo: 8030992-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030992-72.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAYTON DE CARVALHO BARBOSA Advogado(s): ANA RITA DE LIMA BRAGA APELADO: NAIRA RAMOS SANTANA Advogado(s):MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR”. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL DEVIDO A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DESPICIENDA A AVALIAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA POSSE. POSSE DA RECORRIDA E ESBULHO COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA DA TUTELA POSSESSÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No que concerne à preliminar suscitada, tem-se que resta prejudicada em virtude do julgamento do agravo de instrumento nº 8052134- 81.2022.805.0000, com trânsito em julgado e baixa definitiva. Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, também não merece prosperar, haja vista que o apelante rechaçou os fundamentos da sentença com os quais não concordava, não se podendo falar em mera repetição da contestação. Tratando-se de ação possessória, busca-se tutelar o estado de aparência, do exercício do poder fático e efetivo sobre a coisa, e não o domínio, sendo despicienda a análise acerca da titularidade do imóvel objeto da lide. A autora, tendo permanecido na posse do imóvel após o óbito de seu genitor, se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos para a propositura da ação de reintegração, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto. Não vislumbrando nos autos a comprovação da má-fé do apelante, à luz do artigo 80 do CPC, deixo de condená-lo nas penas por litigância de má-fé, conforme requerido pela apelada. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8030992-72.2022.8.05.0080, sendo apelante Clayton de Carvalho Barbosa e, apelada, Naira Ramos Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator